Tribunal: TJMT
Processo: 1026810-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026810-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (AGRAVANTE), VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.321.128/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS. APLICAÇÃO DA REGRA CONSTANTE DO ART. 830, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil que se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, ou seja, o arresto executivo, se mostra processualmente admissível quando a tentativa de citação do mesmo revela-se frustrada.

2. No caso dos autos restou comprovado que houve tentativa de citação dos agravantes/executados por meio de oficial de justiça.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Aberaldo Duarte Júnior
e
Vascular Comércio de Produtos Médicos,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Execução no 1019067-32.2017.8.11.0041, movida pelo
Banco Bradesco S/A
, que rejeitou os embargos de declaração e inferiu o pedido de desbloqueio de valor.

Os agravantes requerem a reforma da decisão agravada argumentando em síntese que o banco agravado deu início a uma série de medidas constritivas que culminaram no bloqueio indevido dos valores na conta dos agravantes, porquanto o magistrado de primeira instância não observou a regra disposto no artigo 829 do CPC.

Defendem que a ausência de citação para pagamento nos termos do artigo 829 do CPC afronta o princípio da ampla defesa.

Sustentam ser necessário a concessão do efeito suspensivo, eis que estão presentes os requisitos autorizadores: afirmam que a probabilidade do direito decorre do descumprimento do artigo 829 do CPC, já
o risco de dano grave ou de difícil reparação reside na manutenção do bloqueio dos valores na conta dos agravantes, o que acarreta prejuízo patrimonial.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo o a fim de suspender a decisão combatida; no mérito requer a reforma da decisão agravada para determinar a liberação dos valores indevidamente bloqueados.

Os agravantes requereram a concessão do benefício da justiça gratuita. Intimados para comprovar a hipossuficiência (Id. 71543951), os agravantes optaram por fazer o pagamento das custas (Id. 75569965).

Liminar indeferida (Id. 80438967).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 82609992).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
“a quo”
,
quando da apreciação do pedido da parte agravante, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Os agravantes argumentam que não ocorreu
citação para pagamento nos termos do artigo 829 do CPC, de forma que o bloqueio de valores afronta o princípio da ampla defesa.

O arresto, como se sabe, é medida acautelatória, também chamado de “prépenhora”, e somente será convertido em penhora após a citação da parte executada.

Neste ponto, convém esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado
ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.” (STJ, AgInt no REsp 1693593/SC,Rel. Ministro OG FERNANDES, 2a Turma, DJe 18/12/2018) (Destaquei).

Destarte,
ainda que o art. 829 do CPC discipline que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, o art. 830 cria regra de exceção para a hipótese em que o executado não for encontrado pelo oficial de justiça:

Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado
, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Sendo assim, a medida constritiva do arresto não prescinde de demonstração nos autos de que todas as tentativas de citar o devedor foram cumpridas, pelo contrário, o arresto executivo, se mostra processualmente admissível quando o patrimônio do executado é localizado e a tentativa de citação do mesmo revela-se frustrada.

É justamente o caso dos autos, porquanto há certidões negativas expedidas por oficial de justiça indicando que não foi possível encontrar os agravantes no endereço indicados nos contratos.

Nesse sentido o magistrado de primeiro grau assim se pronunciou:

“[...]
Mister salientar que é possível fazer arresto eletrônico de valores, antes da citação, quando o executado não for localizado pelo oficial de Justiça.

No caso dos autos, foi deferida a citação dos executados por meio da interlocutória de ID. 11204040, sendo que a tentativa nos endereços contratuais restou infrutífera, conforme se infere da certidão de ID. 14662527. [...]” (Id. 71135456, pág. 3)

Destarte, é inconteste nos autos que
ocorreu a tentativa de citação, por meio de oficial de justiça, dos executados
, ora agravantes, nos endereços contratuais, o que autoriza a aplicação da regra contida no art. 830 do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS. ART. 830, CPC. DECISÃO REFORMADA.1. Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, não se pode pretender que o juízo ad quem conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.2. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade irreversibilidade do provimento antecipado. 3. Dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil que ?se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução? ou seja, o arresto executivo, se mostra processualmente admissível quando a tentativa de citação do mesmo revela-se frustrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5179593-77.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4a Câmara Cível, julgado em 20/07/2020, DJe

de 20/07/2020)

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, visto que há autorização no ordenamento jurídico para a realização do arresto de bens, quando não encontrada a parte executada, o que afasta o argumento de houve ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021